Tribunal: TJMT
Processo: 1014295-81.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
RECLAMAÇÃO (244) No 1014295-81.2019.8.11.0000
RECLAMANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.
RECLAMADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA
EMENTA
RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE DECISÃO COM CONTEÚDO CAPAZ DE VIOLAR A AUTORIDADE DAS DECISÕES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
A falta dos requisitos próprios à espécie encerra a improcedência da Reclamação Constitucional, máxime porque o despacho proferido pelo Juízo Reclamado não tem o condão de desrespeitar a autoridade das decisões do Tribunal de Justiça proferidas em agravos de instrumentos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014295-81.2019.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (244)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (RECLAMANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (RECLAMADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020